Tribunal: TJDFT
Processo: 0000234-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000234-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON PEREIRA FALCO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga o pleito de absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito. 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probante e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 13, 14 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, argumentando que, com a edição do Decreto 9.785/2019, a arma considerada para tipificação do ilícito deixou de ser de uso restrito, ocorrendo novatio legis in mellius, que exige a revisão da pena imposta pelo juízo a quo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl no AgRg no AREsp 1511776/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 17/2/2020). Verifica-se, ainda, que o recurso especial não merece subir quanto à apontada violação aos artigos 13, 14 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto do acórdão, não tendo sido debatidos no julgamento originário, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, pela inovação recursal, incidindo os vetos sumulares 211 do STJ e 282 do STF. Observa-se, ainda, que a respeito do tema a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “É inviável a análise de tese alegada apenas em embargos de declaração, por se caracterizar inovação recursal. Ademais, consoante a remansosa jurisprudência do STJ, na instância especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006